Tribunal: TJDFT
Processo: 0737069-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ-DF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito.
2. Exauridas as diligências para localização de bens passíveis de penhora em nome dos Agravados e considerada a peculiar situação do Distrito Federal quanto à existência de áreas públicas objeto de contratos de cessão de direitos possessórios que possuem valor econômico, revela-se legítima a pretensão da Exequente quanto à expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para fornecer informações quanto a eventuais imóveis irregulares em nome da parte Executada.
3. Recurso conhecido e provido.